Tribunal: TCU
Processo: 009.383/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7767/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e dos presentes autos à Secretaria Nacional de Segurança Pública, à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso e à Controladoria-Geral da União, para adoção das providências de suas respectivas alçadas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.383/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.